Tribunal: STF
Processo: ARE 1365976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - PROMOÇÃO VERTICAL - NÍVEL "B" - EDITAL 02/2011 - VAGAS DISPONIBILIZADAS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA - CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO.



     - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça, no exercício das atividades administrativas atribuídas a seu cargo, decidir, em caráter discricionário, quanto à necessidade de abertura de vagas para promoção vertical para o nível "B" do cargo de Oficial de Apoio Judicial, com base na necessidade do serviço e observada a disponibilidade financeira e orçamentária, conforme Resolução n° 36712001 do TJMG."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a controvérsia ao eventual direito do autor à promoção para o nível "B" do cargo de Oficial de Apoio Judicial. (...)



    A promoção vertical dos servidores vinculados ao Poder Judiciário Mineiro é regulamentada pela Resolução n° 367/2001 da Corte Superior deste Tribunal, editada conforme determinado no art. 2° da Lei Estadual n° 11.617/94, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.467/2000, e assim dispunha á época do Edital n° 02/2011: (...)



     Nota-se que a norma possibilita que o Tribunal, no exercício da função administrativa, limite as vagas ofertadas em promoção, conforme repercussão financeira e disponibilidades orçamentárias, de modo que não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as serventias disponíveis a Cada novo ciclo de progressões verticais. Ainda que tenha ocorrido sobra de vagas relativas a ciclos anteriores, não há obrigatoriedade legal de se disponibilizar todas as vagas ociosas em novo edital, cabendo ao Presidente do Tribunal definir as vagas para provimento permanente a serem disponibilizadas em determinado ano.



    Com efeito, a referida autoridade não pode ser compelida, judicialmente, a disponibilizar determinadas vagas para promoção, visto que a Resolução n°405/2002 lhe atribui a competência para análise discricionária da necessidade de provimento. Veja-se: (...)



     Consta dos autos que as quatro Varas dos Juizados Especiais foram transformadas em duas Unidades Jurisdicionais dos Juizados Especiais, por força das alterações promovidas na Lei Complementar n° 59/2001 pela Lei Complementar n ° 105/2008, reduzindo o número inicial de vagas de Oficial de Apoio Judicial "B" naquela comarca.



    De qualquer modo, repise-se, a análise da necessidade ou não do serviço e da disponibilidade orçamentária extrapola a legalidade e adentra o mérito administrativo, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, que não podem sofrer interferência pela via judicial. (...)



    No que se refere á Lei Estadual n° 14.336/2002, consigno que também não sustenta a pretensão autoral, uma vez que se limita a criar diversos cargos na estrutura do Tribunal, dentre eles dois mil e setecentos e trinta e nove de Oficial de Apoio Judicial, para provimento no grau inicial da carreira: (...)



    O diploma nada menciona a respeito do provimento, por promoção, do nível "B" do referido cargo. 



    Por fim, no tocante à alegação da parte no sentido de que havia disponibilidade orçamentária, tanto que houve pagamentos adicionais a servidores e Magistrados, a título de atrasados de diferenças de URV e outros, conforme Leis n° 19.724/2011 e 20.302/2012, consigno que a disponibilidade para pagamento de valores a que fazem jus servidores que já integram os quadros do Tribunal, por não terem sido quitados no momento adequado, não se confunde com a disponibilidade para arcar com os custos permanentes a serem gerados pela promoção de servidores na carreira e não comprovam a disponibilidade orçamentária para os fins pretendidos. Acrescento que o documento de f.349/350 refere-se a questões orçamentárias relativas ao exercício de 2013 e não comprovam a disponibilidade por ocasião da publicação do edital 02/2011.



    No mais, não há prova da alegação de que os recursos aprovados no orçamento para fim específico de promoção estariam sendo desviados para utilização para fins diversos e que a eventual correção possibilitaria os meios para a promoção do apelante."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente